Tribunal: TJPA
Processo: 0810730-36.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810730-36.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS PARNAIBA CRISPIM

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº
0810730-36.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTE
:
ANTONIO MARCOS PARNAIBA CRISPIM

RECORRIDO
:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ (ANOREG-PA)

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL
É DE
10(DEZ)
DIAS
ÚTEIS
, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII C/C ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 27/03/2024 e apresentou pedido de reconsideração 29/03/2024, conforme pesquisa no sistema SIGA-DOC. Contudo, o recurso administrativo só foi apresentado em 07/06/2024, encontrando-se intempestivo.

2.
Ressalte-se que o prazo do pedido de reconsideração é de 30(trinta) dias e o do recurso administrativo é de 10(dez) dias úteis, todos contados da decisão recorrida. Apesar de poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo são independentes um do outro, e aquele não interrompe ou suspende o prazo deste
.
Inteligência do art. 256 do RITJ/PA.

3.
Para ser considerado tempestivo, o recurso deveria ter sido interposto no prazo de 10(dez) dias úteis, a contar da data da decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o designou para responder interinamente pelo Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará e que foi proferida em 25/03/2024.

4. Como a republicação da Portaria ocorreu em 27/03/2024, o prazo para recurso findou em 12/04/2024
.

5.Recurso não conhecido, por intempestividade.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em não conhecer do recurso, por intempestividade, mantendo os termos da decisão
r
ecorrida.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Amilcar
Roberto Bezerra Guimarães

sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0810730-36.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS PARNAIBA CRISPIM

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (
ID
4442854 - Pág. 1
) apresentado por
ANTONIO MARCOS PARNAÍBA CRISPIM
, nos autos do
TJPA-EXT-2024/02004
, contra decisão
da Presidência do TJEPA que indeferiu Pedido de Reconsideração relativo
à
sua nomeação como interino do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará
.

Os autos tiveram início após designação
do cartorário, ora recorrente,
pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
para responder interinamente

pelo Cartório do Único Ofício
de Ipixuna do Pará, CNS: 06.720-7, com fundamento no artigo 5º do Provimento nº 77/2018 do Conselho Nacional Justiça, até seu regular preenchimento por concurso público
, com portaria publicada em 27/03/2024
.

A
pós ciência, o cartorário apresentou manifestação
em 29/03/2024, alegand
o não ter condições para assumir interinamente o Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará e declinou da nomeação feita pela Portaria n.
1336/2024-GP, requerendo acatamento do pedido

(ID
4128784
).

Em decisão TJPADES2024109436A, a Presidência apreciou a mani
festação como pedido de reconsideração e, entendendo
que o requerente não trouxe elementos novos capazes de ensejar a reforma da decisão, indeferiu o pedido e determinou que
o mesmo
deveria entrar em exercício, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de responsabilização administrativa.

Inconformado, o recorrente
interpôs

Recurso Administrativo
(ID
Expediente Externo Nº TJPA-EXT-2024 /03825
), alegando em síntese que,
diante de repentina nomeação de interinidade para o Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará, sem consulta prévia, e da impossibilidade de assumir tal
munus
, o Recorrente apresentou Pedido de

reconsideração
em forma de manifestação, que fora indeferido pela presidência
.

Requer primeiramente, a concess
ão de
efeito suspensivo
ao recurso
,
em razão de justo receio de prejuízo de difícil reparação.

No mérito, a
firma que
nunca foi a intenção do Recorrente, delegatário de um serviço público, ser desrespeitoso com a decisão da nobre Presidência do Tribunal, ou mesmo ainda, desidioso com o supremo interesse público do serviço registral na Comarca de Ipixuna.

Ressalta que
não foi somente a “mera falta de interesse” que motivou o pedido de reconsideração indeferido pela Presidência, no entanto, o interesse na assunção de uma delegação pública, mesmo que interina, sempre é considerado antes da realização da
nomeação.

Apresentou casos semelhantes, asseverando que na tratativa de designações de interinos para serventias, o tribunal sempre considera o interesse dos eventuais designados, para assim tomar a decisão, o que no presente caso não foi observa
do.

A
lega
que
a motivação para o
declínio
do Recorrente a designação feita não foi a simples falta de interesse, mas a impossibilidade de assumir as exigências logísticas e financeiras.

Acrescentou que também é fato novo que impacta a situação deste Recorrente a edição da Lei Estadual n° 10.538, de 20 de maio de 2024,
que extinguiu a outra serventia na Comarca de Aurora do
Pará

-

PA
, determinando a transmissão do acervo dela para esta serventia.

Informa que em razão de todos estes motivos, não tem condições de assumir o múnus público da designação como interino do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará,
e
não existe obrigação legal que imponha ao delegatário titular assumir a interinidade de outra serventia, caso não disponha de condições e/ou interesse
.

Noticia
que, no momento, quem detém melhores condições de assumir este múnus é a delegatária do Cartório
d
o Único Ofício
d
e Paragominas, diretamente ou por meio de um dos seus substitutos
.

Reque
r
ao fim, o
conhecimento
do recurso, a atribuição de efeitos suspensivo,
e
ao final, seu
provimento, para
reformar a decisão que designou o Recorrente como Interino do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará, tornando sem efeito a consectária Portaria n° 1.336/2024-GP
.

A Presidência encaminhou os autos à Secretaria Judiciária
, para remessa
a este Colendo Conselho da Magistratura
(TJPAEXT202403825A
)
,
cabendo a mim a relatoria
do feito
após distribuição.

A Associação dos Notários e Registradores do Pará (ANOREG-PA)
apresent
ou
petição requerendo a sua admissão como terceira interessada, vez que o objeto do presente recurso possui repercussão geral e decisão tomada pelo Conselho da Magistratura poderá – e deverá – afetar a todos os notários e registradores do Estado do Pará; e no mérito, seja dado provimento ao recurso, a fim de reconhecer o direito dos delegatários em optar por não assumir – ou por renunciar – a interinidade de serventia para a qual tenha sido designado e não tenha interesse, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade, e, por conseguinte, que tal fato não enseje infração disciplinar passível de
instauração de procedimento
apuratório
e de penalização, devendo, se for o caso, ser revista ou anulada, diante da inocorrência de qualquer espécie de infração funcional.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID
4442854 - Pág. 1
) apresentado por ANTONIO MARCOS PARNAÍBA CRISPIM, nos autos do TJPA-EXT-2024/02004, contra decisão da Presidência do TJEPA que indeferiu Pedido de Reconsideração relativo à sua nomeação como interino do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará.

Pois bem.

O recurso em análise não deve ser conhecido em razão do não atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, qual seja intempestividade.

O prazo para a interposição de Recurso Administrativo para o Conselho de Magistratura é de
10(dez)
dias
úteis
, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno deste Tribunal que assim dispõe:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente
, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a)- Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)
– grifo nosso

A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, conforme previsto no art. 73:

Art. 73. Salvo disposição legal específica,
é de dez dias úteis o prazo para interposição de recurso
, contado da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. –
grifo
nosso

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Conselho de Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 10 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em certidão de ID 2337488, consta a informação da publicação da decisão de ID 2311320 no DJE de 09/01/2023 e a intimação do recorrente no
PJECor
com
push
via e-mail em 30/12/2022. Contudo, só foi interposto o recurso em 29/01/2023 (ID 2414054), fora do prazo regimental que é de 10(dez) dias úteis, pelo que se encontra intempestivo

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73

3.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0802138-37.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Conselho da Magistratura – Julgado em 26/04/
2023 )

Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em
27
/03/202
4
e apresentou pedido de reconsideração 29/0
3
/202
4
, conforme pesquisa no sistema SIGA-DOC.
Contudo, o recurso administrativo
só
foi apresentado
em 07/06/2024
, encontrando-se intempestivo.

Ressalte-se que o
prazo do pedido de reconsideração é de 30(trinta) dias e o do recurso administrativo é de
10
(
dez
) dias
úteis
, todos contados da decisão recorrida
.

A
pesar de poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo

são independentes um do outro
,
e aquele não interrompe ou suspende o prazo deste
.

Sobre o
tema, prevê
o art. 256, do Título IX - Procedimentos Recursais, Capítulo I - Disposições Gerais do Regimento:

Art. 256.
Os prazos recursais são peremptórios
, não comportando ampliações ou redução por acordo das partes, sendo que
os pedidos de reconsideração não os suspendem, tampouco os interrompem
, podendo a intempestividade ser declarada de ofício, após a intimação do recorrente.
-
grifo
nosso

Como se observa, p
ara ser considerado tempestivo,
o recurso
deveria ter sido interposto no prazo d
e

10
(
dez
) dias
úteis
,
a contar da data da decisão da Presidência
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o designou para responder interinamente pelo Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará
e que foi
proferida em 25/03/2024
.

Como a republicação da Portaria ocorreu em 27/03/2024, o prazo para recurso findou

em
12/04/2024.

Por tudo que foi exposto, não conheço do recurso, por intempestividade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 26/09/2024